Tribunal: TJDFT
Processo: 0713730-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo 1o requerido em face da sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília, a qual julgou procedentes os pedidos para condenar os requeridos, solidariamente, a restituir à autora o valor de R$ 9.887,04 (nove mil oitocentos e oitenta e sete reais e quatro centavos), a título de repetição de indébito, bem como a restituir o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de reparação por danos morais.
2. Em suas razões recursais, o Banco recorrente afirmou inexistir conduta praticada pela instituição a pressupor reparação de qualquer espécie de dano. Aduziu ter sido a compra efetuada por meio de leitura de cartão com chip e uso de senha, não cabendo contestação por motivo de fraude, posto que a tecnologia do chip é inviolável e não permite clonagem. Sustentou ter a recorrida flexibilizado suas credenciais de segurança, caracterizando culpa exclusiva da parte. Afirmou ter o recorrente agido no exercício regular de seu direito, não abalando os direitos da personalidade da recorrida, sendo incabível a indenização por danos morais. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, pela redução do valor da indenização a montante não superior a R$ 500,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 41152780 e 41152781). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 41152788).
4. A relação tratada nos autos é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no CDC. Aplicam-se, assim, ao caso as regras de proteção do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
5. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, bem como se caracteriza em razão da ausência da segurança esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Por sua vez, a responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompam o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II do CDC).
6. Sobre o assunto, destaca-se a Súmula 479 do STJ que assim dispõe: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que configuram fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio.
7. No caso, o banco recorrente não logrou êxito em comprovar fato capaz de romper o nexo de causalidade, uma vez que trouxe aos autos, por ocasião da petição recursal, argumentos no tocante à realização de compras por meio de uso de cartão com chip e senha pessoal, sendo que as compras contestadas foram feitas via internet, sem uso de senha bancária, argumento que não se presta a caracterizar culpa exclusiva da vítima.
8. No que se refere ao dano moral, razão não assiste ao recorrente. Na hipótese em exame, o réu agiu com descaso e procrastinou ao não solucionar a questão na esfera administrativa, além de se limitar a argumentar que as compras efetuadas com uso de cartão com chip e senha não são passíveis de contestação, que a prática se caracteriza como mero aborrecimento e que a consumidora não comprovou ofensa a sua dignidade ou imagem. Por sua vez, a autora agiu de boa-fé ao procurar sua agência bancária, registrar boletim de ocorrência, contestar junto ao próprio fornecedor os pagamentos indevidos, fatos que, por si só, afetam a dignidade do cliente. Além disso, o dano moral tem natureza compensatória, pedagógica e punitiva a fim de resguardar os direitos do consumidor hipossuficiente frente ao tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço. Dano Moral configurado.

9. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte requerida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.